Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600303-13.2020.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RENAN SANTOS PONTES
Órgão julgador: RECORRENTE: RENAN SANTOS PONTES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600303-13.2020.6.16.0065

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/11/2020
Processo referência: 654-74.2016.6.16.0065
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600303-
13.2020.6.16.0065 (DRAP nº 0600251-17.2020.6.16.0065) que, com fundamentado no artigo 1º, inciso
I, alínea "e", da Lei Complementar nº 64/90, com redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010,
e no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente a impugnação intentada
pelo Ministério Público Eleitoral para o efeito de indeferir o pedido de registro de candidatura de
Renan Santos Pontes, com qualificação nos autos, ao cargo de vice-prefeito do Município de
Porecatu, nesta Zona Eleitoral, pela sua reconhecida e declarada inelegibilidade. (Impugnação pelo
Ministério Público Eleitoral ao Registro de Candidatura de Renan Santos Pontes, ao cargo de Vice-
prefeito, pelo Partido Social Liberal - PSL, integrante da coligação Juntos Somos Fortes I 55-PSD /
25-DEM / 17-PSL, no município de Porecatu/PR, sob a alegação de que o candidato possui
condenação criminal - confirmada por órgão judicial colegiado- que o impede de concorrer ao
pleito eleitoral em curso. Renan Santos Pontes foi condenado na data de 09/05/2017, nos autos da
Ação Penal Eleitoral nº 0000654-74.2016.6.16.0065, do Juízo da 65ª Zona Eleitoral de Porecatu, pela
prática do crime eleitoral tipificado no art. 299, do Código Eleitoral, c/c art. 61, inciso II, alínea "h",
do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, no
regime aberto, além de 08 (oito) dias-multa - autos de execução penal nº 66-96.2018.6.16.0065. Aduz
que Renan Santos Pontes, possui não apenas uma, mas diversas decisões de órgãos judiciais
colegiados, todas mantendo incólume a condenação pela prática do crime eleitoral tipificado no
art. 299, do Código Eleitoral, c/c art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal. Referida incidência é
geradora de inelegibilidade que perdura até o transcurso de 08 (oito) anos após o cumprimento da
pena; Gerador cadeia - Porecatu/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RENAN SANTOS PONTES (RECORRENTE)
ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON (ADVOGADO)
GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS
(ADVOGADO)
LUIZ GUILHERME CARDIA (ADVOGADO)
VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA (ADVOGADO)
VICTOR NEGRINI GOLDANI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18934
366
12/11/2020 13:11 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.965

RECURSO ELEITORAL 0600303-13.2020.6.16.0065 – Porecatu – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: RENAN SANTOS PONTES
- OAB/DF0037270
ADVOGADO: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON
- OAB/RS0085529
ADVOGADO: GUILHERME RODRIGUES CARVALHO BARCELOS
- OAB/PR0095293
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME CARDIA
- OAB/PR0061582
ADVOGADO: VALERIA MANGANOTTI OLIVEIRA
- OAB/SC0052935
ADVOGADO: VICTOR NEGRINI GOLDANI
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CANDIDATO AO CARGO DE VICE-PREFEITO.
IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA
JULGADA PROCEDENTE, EM VIRTUDE DO
RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DE
INELEGIBILIDADE, EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO
CRIMINAL POR CRIME ELEITORAL CONFIRMADA POR
ÓRGÃO COLEGIADO(ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA E, Nº 04
DA LC Nº 64/90). REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO
CANDIDATO FORMULADO PELO PARTIDO E INCLUSIVE
JÁ DEFERIDO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
1.
No caso, após o indeferimento da candidatura pleiteada,

o partido requereu a substituição do recorrente, o que
inclusive foi deferido, razão pela qual estão prejudicadas as
discussões sobre os motivos que ensejaram o indeferimento
do registro, ante a perda superveniente do objeto.
2.
Recurso Prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Num. 18934366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211470636700000018328292
Número do documento: 20111211470636700000018328292

Curitiba, 11/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RENAN SANTOS PONTES em face
da sentença proferida pelo Juízo da 85ª Zona Eleitoral de Loanda (ID 15867366), pela qual foi
julgada procedente a Ação de Impugnação de Registro de Candidatura e de consequência,
indeferido o pedido de Registro de Candidatura o ora recorrente, ao fundamento de estar
configurada a hipótese de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inc. I, letra “e”, número 4, da LC
64/90, com redação conferida pela LC 135/2010.
Em face da sentença o ora recorrente opôs Embargos de Declaração (ID
15867766), os quais foram rejeitados (ID 15867816).
Em suas razões recursais (ID 11674766), o recorrente arguiu, preliminarmente,
que:
a) a inconstitucionalidade formal da alínea ‘e’ do inciso I do artigo 1° da LC n°
64/90, em virtude de afronta ao princípio republicano e ao artigo 65 da CF – sistema bicameral
- e da inobservância do devido processo legislativo;
b) Do pacto de direito civis e políticos e da sua força vinculante: da
inconvencionalidade da alínea ‘e’ do inciso I do artigo 1° da LC n° 64/90: violação ao artigo 23
da Convenção Americana de Direitos Humanos: ausência de condenação criminal transitada
em julgado por crime grave: vedação ao excesso: restrição dos direitos políticos ativos ou
passivos que somente se legitimaria mediante condenação, observado o devido processo
penal, pela prática de crimes graves: da hermenêutica convencionalmente adequada ao
deslinde caso concreto: jurisprudência do TEDH e da CIDH. Argumenta que não poderia o
recorrente, ter cerceada a sua capacidade eleitoral passiva (direito fundamental de
elegibilidade ou de ser votado pelos seus pares), em razão de uma condenação criminal
eleitoral não transitada em julgado e, mais do que isso, que não abarca lesividade apta à
caracterização do crime que lhe foi imputado como um crime grave (a reprimenda imposta a
Renan foi diminuta, tanto que o regime inicial de cumprimento foi fixado como aberto e, não
bastasse, foram arbitradas, em face de Renan, brandas limitações ao seu direito de ir e vir, que
mais se assemelham as condições inerentes ao instituto da transação penal). No caso não há
condenação criminal transitada em julgado e tampouco ofensa grave e s limitação do direito de
votar e ser votado só poderia se dar a partir de uma decisão condenatória, exauridos os
recursos cabíveis, por um crime grave. A eventual declaração de inelegibilidade por
condenação criminal precária, confirmada em segundo grau, sem trânsito em julgado viola a
Convenção Americana e também a jurisprudência da Corte interamericana que exige
condenação criminal transitada em julgado;
c) Da inconvencionalidade da aplicação da restrição ao direito de elegibilidade
prevista na alínea ‘e’ do inciso I do artigo 1° da LC n° 64/90 perante o caso concreto: violação
ao artigo 8°, item 2, ‘h’, e ao artigo 23, item 2, da CADH e ao artigo 14.5 do Pacto Internacional
de Direitos Civis e Políticos: inexistência de decisão colegiada condenatória: violação ao devido
Num. 18934366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211470636700000018328292
Número do documento: 20111211470636700000018328292

processo legal: cerceamento do direito ao recurso: vilipêndio ao duplo grau de jurisdição:
impossibilidade de reconhecimento da restrição, pois a Renan Santos Pontes claramente não
foi garantido o duplo grau de jurisdição e o direito de recorrer a um Tribunal. Também, a partir
daí, não há falar em condenação proferida por órgão colegiado apta a atrair a causa de
inelegibilidade em voga, afinal, não houve reapreciação da controvérsia em sede de recurso
com devolutividade plena, não se podendo confundir colegialidade com duplo grau de
jurisdição. No caso dos autos, a competência do Tribunal local não era originária, mas, sim,
recursal. A colegialidade só ficaria definitivamente evidenciada se o Tribunal enfrentasse o
mérito da controvérsia, a partir da ampla devolutividade recursal. A eventual declaração
inelegibilidade por condenação, não confirmada meritoriamente em segundo grau, em sem
trânsito em julgado, viola a Convenção Americana (art. 8º c/c art. 23.2)
d) O recorrente cumpre todas das condições de elegibilidade (CF, art. 14, §3°),
notadamente o pleno exercício dos direitos políticos. O recorrente não lançou mão de
expedientes protelatórios para tentar reverter sua condenação, pois recorrer é direito de todo e
qualquer acusado
No mérito, sustenta, em síntese, que:
a) Da ausência de condenação transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, pois trata-se de processo penal eleitoral subjacente com competência
originária estabelecida no primeiro grau de jurisdição, no qual inexiste duplo grau de jurisdição
substancial, já que não houve conhecimento do recurso defensivo e, assim, não incide o ora
impugnado na causa de inelegibilidade;
b) Da ocorrência, na prática, de extinção da punibilidade do agente em razão do
exaurimento da pretensão punitiva do Estado, devendo ocorre detração penal analógica, em
virtude de abuso do direito de punir, pois a reprimenda foi imposta ao réu antes do trânsito em
julgado e por mais tempo de cumprimento houvesse preclusão máxima. Existência decisão
judicial de caráter meramente declaratório reconhecendo a inconstitucionalidade da execução
provisória da pena. A decisão do STF no bojo das ADC nºs 43 e 44 reconhece a
inconstitucionalidade material da chamada “execução provisória da pena”: efeitos vinculantes e
, operando-se a retroatividade máxima. Aplicabilidade da teoria da nulidade da norma
ex tunc
inconstitucional. Inexistência de trânsito em julgado o que acarretaria ausência de pretensão
executória por parte do Estado em virtude da inexistência de pena a cumprir, a qual já foi
integralmente cumprida antecipadamente.
c) Da baixa lesividade do tipo penal pelo qual o ora impugnado foi condenado, de
menor potencial ofensivo, cuja sentença penal condenatória não está transitada em julgado e
teve reprimenda diminuta, com aplicação do regime aberto, com restrições pontuais ao direito
de ir e vir, o que caracteriza uma transação penal por via oblíqua. Necessidade de aplicação da
Vedação ao excesso, em face desproporcionalidade da pretendida restrição ao direito
fundamental de elegibilidade, havendo necessidade aplicação, em sede de analogia in
concreto, do §4° do artigo 1° da LC n° 64/90: interpretação conforme à Constituição.
Requer o provimento do recurso para considerar o recorrente elegível.
Pela petição ID 15868416, o partido PSL peticionou requerendo a substituição do
ora recorrente RENAN SANTOS PONTES por AGAMEMNON AUGUSTO ARAUJO PADUAN.
Num. 18934366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211470636700000018328292
Número do documento: 20111211470636700000018328292

Em contrarrazões (ID 15869116), o Ministério Público Eleitoral alegou, em relação
às preliminares arguidas em recurso que:
O que o recorrente argumenta é que o projeto de lei que alterou a redação
da alínea “e” do inciso I do artigo 1° da Lei Complementar n° 64/90 – também de outras
alíneas do mesmo dispositivo –, possuiu vícios em seu processo de formação,
acarretando na inconstitucionalidade formal e parcial da referida norma. Entretanto, como
bem destacado na objurgada decisão, “(...) por se tratar de alteração de uma norma que
compõe o ato normativo (alteração parcial), não é cabível a análise de eventual
”;
inconstitucionalidade por meio de controle difuso de constitucionalidade
A atual redação da Lei Complementar n° 64/90 lhe foi conferida por meio da
denominada Lei da Ficha Limpa – LC n° 135/2010.Referida Lei teve origem no Projeto de
Lei Complementar –PLP n° 168/1993, da Câmara dos Deputados, o qual, após ser
encaminhado ao Senado Federal, foi autuado como Projeto de Lei da Câmara – PLC n°
58/2010(Complementar). E, de fato, durante a tramitação no Senado Federal, foram
apresentadas diversas emendas ao projeto inicial (precisamente dez), as quais tinham
por escopo modificar a redação final da Lei da Ficha Limpa – LC n°135/2010. Entretanto,
da mera consulta a tais emendas1, observa-se que nenhuma delas postulava a alteração
“na redação do tempo verbal empregado” na alínea “e”, do artigo 1º, da LC n° 64/90. Em
verdade, as modificações dos trechos “os que tenham sido condenados’” para “os que
forem condenados” somente se relacionava às alíneas “h”, “j”, “m”, “o” e “q” do referido
dispositivo, tal como se denota da Emenda de Redação n.°10, a qual foi aceita e passou
a figurar como “Emenda nº 1-CCJ”. Por outro lado, a única alteração da alínea “e”, do
artigo 1º, daLC n° 64/90, se daria por meio da Emenda de Redação n° 2 – que, inclusive,
foi rejeitada –, que apenas buscava acrescentar o trecho “em única ou segunda instância”
ao previsto inicialmente. A par de tais considerações, inegável reconhecer que sequer
houve modificação no trecho de Lei correspondente ao art. 1º, inciso I, alínea “e”, da LC
n° 64/90 – aplicável ao caso em tela –, sendo, também por tais razões, inviável o
reconhecimento de inconstitucionalidade formal e parcial da referida normal nos moldes
pleiteados.
Invocando o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), o
recorrente verbera que a “restrição dos direitos políticos ativos ou passivos” “somente se
legitimaria mediante condenação, observado o devido processo penal, pela prática de
crimes graves”. Uma vez mais sem razão. É que, a causa impeditiva ao ius honorum
prevista no art.1º, inciso I, alínea “e”, 4, da LC n° 64/90 decorre de mandamento
constitucional. Demais disso, convenhamos, a Lei da Ficha Limpa concretiza, no plano
infraconstitucional, os mandamentos de moralidade e probidade para a gestão da coisa
pública, a teor do acima disposto;
O recorrente não possui uma – mas uma miríade de decisões proferidas por
órgãos judiciais colegiados–, todas mantendo incólume a sentença condenatória proferida
em primeira instância. Tudo teve origem na Ação Penal Eleitoral nº
0000654-74.2016.6.16.0065, do Juízo da 65ª Zona Eleitoral de Porecatu, onde
RENANSANTOS PONTES foi condenado por decisão datada de 09/05/2017, pela prática
do crime eleitoral tipificado no art. 299, do Código Eleitoral, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”,
do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 01 (um) ano e 03 (três)meses de
Num. 18934366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211470636700000018328292
Número do documento: 20111211470636700000018328292

reclusão, no regime aberto, além de 08 (oito) dias-multa. Referida sentença está
Condenado no precitado processo-crime eleitoral, RENAN SANTOS PONTES manejou
recurso, o qual, porém, não foi conhecido em razão de sua intempestividade.Com efeito,
o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná – órgão judicial colegiado –, em 12/12/2017,
através do Acórdão objeto da Pauta nº 94/2017, não conheceu o recurso ante a sua
intempestividade). Após isso, RENAN SANTOS PONTES passou a interpor sucessivos
recursos na Ação Penal Eleitoral nº 0000654-74.2016.6.16.0065, um seguido do outro,
todos improvidos. Ao menos 05 (cinco) recursos, de diversas naturezas, foram improvidos
por decisões colegiadas, além de terem sido proferidas outras decisões monocráticas em
seu desfavor. Portanto, inegável que a sentença condenatória proferida na ação de nº
0000654-74.2016.8.16.0065 foi mantida pelo Tribunal Regiona lEleitoral do Estado do
Paraná – órgão judicial colegiado –, por meio doreconhecimento da intempestividade
recursal, além de outros órgãos judiciais colegiados
No mérito, o mérito do recurso, o recorrido argumenta que:
Inegável que a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 65ª Zona
Eleitoral de Porecatu nos autos de ação de nº 0000654-74.2016.8.16.0065 foi mantida
órgão judicial colegiado, por meio do reconhecimento da intempestividade recursal. Logo,
o recorrente RENAN SANTOS PONTES está inelegível porque possui condenação
criminal transitada em julgado que o impede de concorrer ao pleito eleitoral em curso;
No Agravo de Instrumento apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral –
órgão judicial colegiado –, por decisão proferida no dia 22/08/2018, da relatoria do
Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, ao tempo em que negado seguimento ao Agravo,
determinou-se a formação de autos suplementares para execução provisória da pena,
nos moldes do até então permitido pela jurisprudência. Em cumprimento daquela ordem,
foram instaurados os autos da Execução Penal nº 66-96.2018.6.16.0065. Assim, em
cumprimento das penas, foi realizada a admonitória no dia 28/11/2018 (ID 10191595, às
fls. 09/10), ocasião em que o réu, ora recorrente RENAN SANTOS PONTES, aceitou e
deu início ao cumprimento;
A pena de multa (no valor de R$ 1.012,20) foi cumprida no dia 13/12/2018 e
a pena privativa de privativa de liberdade, no regim eaberto, que teve início com a
audiência admonitória, aos 28/11/2018, findou-se em 27/02/2020. Cumpridas as penas,
como não poderia deixar de ocorrer, sobreveio a decisão judicial julgando-as extintas pelo
integral cumprimento. É dizer: desde o cumprimento das penas não decorreu o prazo de
8 (oito) anos, sendo o ora recorrente inelegível,
do disposto no art. 1°, inciso I,
ex vi
alínea “e”, 4, da Lei complementar n° 64/90 (redação dada pela Lei Complementar n°
135/2010);
O recorrente já cumpriu integralmente as penas lhe aplicadas, ensejando,
como não poderia deixar de ser, a extinção da punibilidade pelo cumprimento das penas.
A propósito, dentre as causas de extinção da punibilidade não se insere a extinção pelo
exaurimento da pretensão punitiva pelo cumprimento antecipado da pena, nos moldes do
pleiteado. Ao revés, a hipótese legalmente prevista no Código Penal que faz referência à
perda da pretensão punitiva é pela prescrição antes de transitada em julgado a
condenação, o que não é o caso dos autos;
Num. 18934366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211470636700000018328292
Número do documento: 20111211470636700000018328292

Sustentando a baixa lesividade do tipo penal pelo qual foi condenado na
Ação Penal n° 654-74.2016.6.16.0065, o recorrente postula o reconhecimento da
transação penal “por via oblíqua”. Completamente descabida a pretensão. Isso porque, a
condenação do recorrente não decorreu de crime de menor potencial ofensivo. RENAN
SANTOS PONTES foi condenado como incurso nas sanções do art. 299, do Código
Eleitoral, que prevê pena de reclusão de até quatro (04) anos e multa, enquanto a
aplicação do instituto da transação penal só é viável em crimes de menor potencial
ofensivo, nos moldes do expressamente previsto nos arts. 60, 61 e 76, da Lei nº
9.099/95, cujas disposições são claras e concisas no sentido que a transação penal
aplica-se apenas a crimes “a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos”,
tratando-se de verdadeiro requisito taxativo da norma, consequentemente inaplicável ao
caso do recorrente.
Requer o desprovimento do recurso.
Pela petição ID 15870866 o recorrente peticiona insurgindo-se contra o pedido de
sua substituição formulado com recurso, seguindo-se de decisão do juiz que não apreciou as
insurgências por se tratar de questão “interna corporis” (ID 15870966).
A Procuradoria Regional Eleitoral, remetendo ao argumentos das contrarrazões,
manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso (ID 18069966).
É o relatório.
VOTO
Embora tempestivo, o recurso não comporta conhecimento, considerando
situação superveniente à interposição do recurso e destacada pela Procuradoria Regional
Eleitoral em seu parecer:

Ressalta-se, por fim, que o pretenso candidato não levou a termo seu pedido de registro,
tendo havido substituição, pela Coligação, para o cargo de Vice-Prefeito, sendo indicado
como substituto AGAMEMNON AUGUSTO ARAUJO PADUAN.
Em ID
o Il. Magistrado procedeu à efetivação da substituição, determinando
15870366
que junto ao Sistema CAND2020 procedesse à alteração "APTO - INDEFERIDO COM
RECURSO" para "INAPTO - INDEFERIDO".

Com efeito, no ID 15868366 foi informada a substituição do candidato,
seguindo-se nos ID’s a ele vinculados a juntada dos documentos do novo candidato indicado.
No ID 15869416 e seguintes comprovou-se a realização da substituição via CANDEX.
O Cartório Eleitoral informou que:

Conforme orientações recebidas pela Coordenadoria de Sistemas do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, o sistema interno do CANDEX-JE embora
arquivo de
recepcione
Num. 18934366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211470636700000018328292
Número do documento: 20111211470636700000018328292

candidatura em substituição,
o respectivo pedido, caso ainda conste
NÃO ACEITA
candidato na condição de APTO na mesma vaga, impedindo, portanto, a sua inclusão no
Sistema de Candidaturas – CAND 2020
Desta forma, conforme demonstrado no
em anexo, o sistema não aceitou o
print
mencionado arquivo RRC (pedido de substituição) de AGAMEMNON AUGUSTO
ARAUJO PADUAN, haja vista constar, como
, o candidato RENAN SANTOS
APTO
PONTES, com o status atual de
, conforme relatório gerado
Indeferido com Recurso
pelo Sistema Candidaturas CAND 2020, também em anexo.
Informo por fim que, até o presente momento,

não há pedido formal de renúncia de
(Id.20672364) por parte de
candidatura ou de desistência do recurso interposto
RENAN SANTOS PONTES, não sendo possível, desta forma, que se proceda à
substituição requerida.

Em seguida, pelo MM. Juiz Eleitoral, foi proferido o seguinte despacho:

Considerando os termos da informação da Chefia de Cartório Id.25165612 e relatórios
anexos gerados, respectivamente, pelo Sistema CANDEX-JE e Sistema de Candidaturas
- CAND, o status "APTO - INDEFERIDO COM RECURSO impede a recepção, pelo
mesmo sistema, do pedido de substituição do registro de candidatura do cargo de
Vice-Prefeito ora pleiteado pela Coligação "Juntos Somos Fortes I" (PSD-PSL-DEM).
Assim, a fim de que se dê prosseguimento ao pedido de substituição em tela, determino
à serventia eleitoral que proceda, junto ao Sistema de Candidaturas - CAND 2020, à
alteração do status no histórico de julgamento do candidato substituído Renan Santos
Pontes, de
para
"APTO - INDEFERIDO COM RECURSO"
"INAPTO -
.
INDEFERIDO"
Efetuada a mudança acima determinada, proceda-se ao aceite do RRC (Pedido de
Substituição) do candidato
no
AGAMEMNON AUGUSTO ARAUJO PADUAN
mencionado sistema, expedindo-se o respectivo edital, para ciência dos interessados.
Proceda-se à análise dos requisitos previstos na Resolução - TSE nº 23.609/2019 e, em
seguida, dê-se vista ao Ministério Público Eleitoral para manifestação.
Intime-se o candidato substituído,
, para ciência do até
RENAN SANTOS PONTES
aqui processado.
Após, tornem-me os autos conclusos.

Na petição ID o recorrente sustenta que não desistiu e nem renunciou,
continuando candidato, nos termos do art. 16-A da Lei nº 9.504/1997, sendo que a substituição
realizada pelo partido não encontra guarida, inclusive porque não foi chamado ou consultado,
havendo violação ao contraditório e ampla defesa, em atropelo aos procedimentos legais e
estatutários, não se enquadrando nas hipóteses previstas nos artigos 71, 72, 73 e 76, devendo
tais informações serem excluídas do CANDEX, e o recorrente voltar a constar no CANDEX
como APTO INDEFERIDO COM RECURSO,
Num. 18934366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211470636700000018328292
Número do documento: 20111211470636700000018328292

Em face dessa petição, pelo MM. Juiz Eleitoral assim foi despachado:

Através da petição por último reunida nos autos (id 25646553), o impugnado, por meio
de seu Advogado, coligiu petição se queixando da sua substituição feita pelo partido
político por ter tido o seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vice-prefeito
indeferido neste grau de jurisdição, pois, encontra-se inelegível diante da
fundamentação corporificada na respectiva decisão editada (Id.16814170).

Neste processo de registro de candidatura, portanto de limitado alcance, não se discute
questões atinentes à sua substituição pedida pelo partido em separado, a qual versa
sobre matéria
da agremiação e se encontra em regular tramitação.
interna corporis

Também não comporta análise nesta sede a abertura de eventual discussão acerca dos
requisitos ou possibilidade jurídica para tanto.

E outros pormenores relativos ao pedido de substituição da sua candidatura ao
mencionado cargo igualmente deverão ser decididos no momento processual oportuno.

Resumindo, e como através da sobredita petição foi anotado mais de uma vez que este
Juízo Eleitoral
neste processo de registro de
“...não possui mais jurisdição...”
candidatura pela fase em que se encontra, faça-se a sua remessa ao nosso Egrégio
Tribunal Regional Eleitoral uma vez cumpridas as determinações relacionadas no
despacho de recebimento do recurso interposto (Id.21103056) e não autorizo o
desentranhamento de qualquer peça/documento e/ou a abertura de discussão sobre os
aspectos administrativos que circundam o pedido de substituição do ora impugnado,
repito, feito pelo partido político.

Com efeito, nos termos o art. 72 da Resolução-TSE nº 23.609/2019, “É facultado
ao partido político ou à coligação substituir candidato que tiver seu registro indeferido,
cancelado ou cassado, ou ainda que renunciar ou falecer após o termo final do prazo de
”.
registro
Trata-se de faculdade conferida ao partido político ou coligação, que independe
da prévia renúncia do candidato e do trânsito em julgado do indeferimento, devendo seguir
unicamente seguir o disposto nos parágrafos do artigo 72 que assim dispõem:

§ 1º A escolha do substituto deve ser feita na forma estabelecida no estatuto do partido
político a que pertencer o substituído, devendo o pedido de registro ser requerido até 10
(dez) dias contados do fato, inclusive anulação de convenção, ou da notificação do
partido da decisão judicial que deu origem à substituição (Lei nº 9.504/1997, art. 13, §
, e
.
1º
Código Eleitoral, art. 101, § 5º)
Num. 18934366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211470636700000018328292
Número do documento: 20111211470636700000018328292

§ 2º Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá
fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos
coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que
o partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência (Lei nº
.
9.504/1997, art. 13, § 2º)
§ 3º Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, a substituição somente
deve ser efetivada se o novo pedido for apresentado até 20 (vinte) dias antes do pleito,
exceto no caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada
após esse prazo, observado em qualquer hipótese o previsto no § 1º deste artigo (Lei nº
.
9.504/1997, art. 13, § 3º)
§ 4º O prazo de substituição para o candidato que renunciar é contado a partir da
homologação da renúncia.
§ 5º Se ocorrer substituição após a geração das tabelas para elaboração da lista de
candidatos e preparação das urnas, o substituto concorrerá com o nome, número e a
fotografia do substituído.
§ 6º Na hipótese de substituição, cabe ao partido político ou à coligação do substituto
dar ampla divulgação ao fato, para esclarecimento do eleitorado, além da divulgação
pela Justiça Eleitoral.
§ 7º Será indeferido o pedido de substituição de candidatos quando não forem
respeitados os limites mínimo e máximo das candidaturas de cada gênero previstos no §
2º do art. 17 desta Resolução.

Logo, como bem pontuou o Juiz Eleitoral “Neste processo de registro de
candidatura, portanto de limitado alcance, não se discute questões atinentes à sua substituição
pedida pelo partido em separado, a qual versa sobre matéria
da agremiação
interna corporis
e se encontra em regular tramitação. Também não comporta análise nesta sede a abertura de
eventual discussão acerca dos requisitos ou possibilidade jurídica para tanto. E outros
pormenores relativos ao pedido de substituição da sua candidatura ao mencionado cargo
”.
igualmente deverão ser decididos no momento processual oportuno
Assim, diante do fato de que já houve, inclusive, o deferimento da substituição do
candidato recorrente, ocorreu a perda superveniente do interesse recursal.
Posto isso, em razão da perda superveniente do objeto, inexistindo interesse
recursal, é de ser
.
julgado prejudicado o recurso
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO. VICE-PREFEITO.
ELEIÇÕES 2012. RENÚNCIA À CANDIDATURA. PERDA DO OBJETO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Recebe-se como agravo regimental os embargos declaratórios opostos contra decisão
monocrática.
Num. 18934366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211470636700000018328292
Número do documento: 20111211470636700000018328292

2. No caso, o candidato renunciou à candidatura pleiteada, tendo sido substituído, razão
pela qual estão prejudicadas as discussões sobre os motivos que ensejaram o
indeferimento do registro, ante a perda superveniente do objeto.
3. O art. 36, §6º, do RITSE permite ao relator do feito negar seguimento a recurso
prejudicado.
4. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas a
cada eleição. O reconhecimento ou não de determinada hipótese de inelegibilidade para
uma eleição não configura coisa julgada para as próximas
eleições. Precedente.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega
provimento.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 74966, Acórdão, Relator(a) Min. Dias Toffoli,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 20/11/2012)

RECURSO - IMPUGNACAO A REGISTRO DE CANDIDATURA. - CANDIDATO A
VEREADOR - SUBSTITUICAO - PERDA DE OBJETO - APELO PREJUDICADO -
NAO-CONHECIMENTO. - CANDIDATO A VICE-PREFEITO - DUPLA FILIACAO
PARTIDARIA - DECRETACAO DA NULIDADE DE AMBAS - FILIACAO A
OUTRO PARTIDO POLITICO NA VIGENCIA DA LEI N. 9.096/95 -
COMUNICACAO DE DESFILIACAO FEITA A JUSTICA ELEITORAL APOS O
PRAZO FIXADO EM LEI - AUSENCIA DE COMUNICACAO A AGREMIACAO
PARTIDARIA ANTERIOR - DESOBEDIENCIA AS NORMAS ATINENTES A
MATERIA - MANUTENCAO DA SENTENCA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TRE/SC - TIPO DE PROCESSO NAO INFORMADO n 896, Acórdão n 14156 de
06/08/1996, Relator LUIZ CARLOS DE CASTRO LUGON, Publicação: )

DISPOSITIVO
Posto isso, em razão da perda superveniente do objeto, inexistindo interesse
recursal,
.
voto no sentido de julgar prejudicado o recurso
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 18934366 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211470636700000018328292
Número do documento: 20111211470636700000018328292

RECURSO ELEITORAL Nº 0600303-13.2020.6.16.0065 - Porecatu - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: RENAN SANTOS PONTES - Advogados do(a)
RECORRENTE: ANDERSON DE OLIVEIRA ALARCON - DF0037270, GUILHERME RODRIGUES
CARVALHO BARCELOS - RS0085529, LUIZ GUILHERME CARDIA - PR0095293, VALERIA
MANGANOTTI OLIVEIRA - PR0061582, VICTOR NEGRINI GOLDANI - SC0052935 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.11.2020.
Num. 18934366 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 12/11/2020 13:11:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111211470636700000018328292
Número do documento: 20111211470636700000018328292